Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002888-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LILIANE CERQUEIRA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 996.865.701-87 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DETRAN – PRELIMINARES — ILEGITIMIDADE PASSIVA — INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS — CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO — MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — –– RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando que não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato inerente ao condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo, tem-se a legitimidade do representante do Departamento Estadual de Trânsito.

Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

Inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos do Mandado de Segurança n. 1002888-52.2019.8.11.0041 – impetrado por
Liliane Cerqueira da Silva Silveira
, concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento e com a liberação, relativa ao veículo
RENAULT/SANDERO EXP1016V, PLACA OBO3775, CHASSI No 93YBSR7RHEJ872688 e RENAVAN N. 00591555360
, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização.

O Apelante alega em preliminar a inadequação da via eleita, uma vez que sentença ora combatida decidiu pela arbitrariedade da vinculação do licenciamento veicular ao pagamento de multas aplicadas por infrações de trânsito, embora haja previsão legal no art.130 §2° do CTB, o qual foi declarado constitucional, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual para verificar se há alguma ilegalidade para autorizar a suspensão do ato deve-se utilizar ação comum e não o presente remédio heroico.

Ainda em sede de preliminar, o Apelante ventila sua ilegitimidade passiva, visto que não é o responsável pelo lançamento e cobrança das multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá e Prefeitura de Várzea Grande ao veículo de sua propriedade, bem como assevera que a justiça estadual é incompetente para discutir as multas aplicadas pelo DNIT.

No mérito, assevera que o ato administrativo combatido goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo tal presunção ser elidida por prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.

Com essas considerações a apelante pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença objurgada e a consequente denegação da segurança (Id. 47834461).

O Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 47834466).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso de apelação (Id. 55210450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002888-52.2019.8.11.0041 – impetrado por Liliane Cerqueira da Silva Silveira, concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento e com a liberação, relativa ao veículo RENAULT/SANDERO EXP1016V, PLACA OBO3775, CHASSI No 93YBSR7RHEJ872688 e RENAVAN N. 00591555360, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização.

Pois bem.

O mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Nesse sentido a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A parte impetrada em sede de preliminar defende a inviabilidade da via eleita, indicando que o remédio processual utilizado não é o apropriado, uma vez que a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é permitido pela via do Mandado de Segurança.

Entretanto, razão não lhe assiste, isso porque nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo, no ato que negar a renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessária a dilação probatória.

Ainda em sede de preliminar a parte impetrada relata ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e defende a incompetência da Justiça Estadual , no entanto, não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.

Dessa forma, não há ilegitimidade passiva, tampouco incompetência da justiça estadual, pois a essa compete analisar o ato ilegal, que condiciona o licenciamento ao pagamento das multas existentes sobre o veículo.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida, se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele será analisado.

O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.

No mérito, é cediço que a cobrança é legítima, conforme se denota do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Não obstante, em análise minuciosa dos autos, não se constata a existência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Dessa forma, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Neste espeque é o escólio deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(N.U 1009517-30.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA EM PARTE - DECADENCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA – REJEITADA – INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA EM PARTE - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

5 – O prazo decadencial de 120 dias é contado do ato de cobrança do preço pelo Serviço de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, quando se concretiza a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes, e não pela data da edição da norma.

6 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multas aplicadas por autoridades federais ou de outros estados membros da federação.

7 – Sentença Retificada. (N.U 1011199-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).

Assim, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau está dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser retificada.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT para retificar a sentença e
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021